Tribunal: TJBA
Processo: 8033876-18.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8033876-18.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO POR FRAUDE À EXECUÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO INDEVIDA APÓS ESPECIALIZAÇÃO DAS VARAS. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial de Salvador em face do Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca, diante da recíproca declaração de incompetência para processar e julgar a Ação Anulatória de Ato Jurídico por Fraude à Execução nº 0343609-54.2014.8.05.0001, ajuizada por Hermann Karl Beres contra Maria das Graças Alfatti e outros. A controvérsia teve origem na redistribuição do feito após a reestruturação das competências das varas, promovida pela Resolução TJ/BA nº 15/2015. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo detém competência para processar e julgar ação anulatória fundada em alegação de fraude à execução, considerando a especialização das varas promovida pela Resolução TJ/BA nº 15/2015 e a data de propositura da ação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fraude à execução é instituto de natureza processual, regulado pelo art. 792 do CPC/2015, e não configura relação de consumo. 4. A Resolução TJ/BA nº 15/2015 estabeleceu que a especialização das varas se aplica apenas aos processos distribuídos após sua vigência, mantendo os feitos anteriores sob a competência das unidades originárias. 5. A Ação Anulatória foi ajuizada em 2014, antes da entrada em vigor da Resolução, razão pela qual deve permanecer na vara de origem, independentemente da natureza da causa. 6. A redistribuição do feito à 7ª Vara Cível e Comercial contrariou a regra de transição fixada pela norma administrativa, que visa preservar a segurança jurídica e a estabilidade jurisdicional. 7. O Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo deve permanecer competente para julgar a demanda, por força da prevenção estabelecida antes da especialização. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Conflito julgado procedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8033876-18.2025.8.05.0000, em que figuram, como suscitante, o JUÍZO 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR, como suscitado, o JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR, e como interessados, HERMANN KARL BERES, MARIA DAS GRAÇAS ALFATTI, CLÁUDIO ALFATTI e ELIANE CONCEIÇÃO MORAIS MOREIRA, ACORDAM os Desembargadores integrantes das Sessões Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)